Tribunal: TJMT
Processo: 0007016-08.2014.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007016-08.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), RICARDO VIEIRA DA SILVA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DUVIDOSA – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacifico o entendimento de que não se pode embasar condenação exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, não confirmadas em Juízo, revelando-se imperiosa a absolvição, com esteio
no princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a

sentença proferida pelo Juiz da 8
ª
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal (Código n. 366005), que absolveu Ricardo Vieira da Silva da imputação de furto qualificado, por não haver provas suficientes para a condenação (Id. 59998472, pp. 1-7).

Nas razões recursais, o apelante requereu, em síntese, a reforma da sentença objurgada, para que o recorrido seja condenado como incurso nas sanções do art. 155, § 4°, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP, por entender que o acervo probatório existente nos autos aponta o apelado como o autor do crime em referência (Id. 59998475, pp. 1-8).

O apelado, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou as contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 59998493, pp. 1-9).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso Ministerial, com fulcro no princípio basilar do
“in dubio pro reo”
(Id. 61491031, pp. 1-5)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...)
No dia 11 de março de 2014
, por volta das
10h00min
, no pátio da Delegacia da Polícia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá /DERFVA, situada na Avenida Paiaguás, s/n., bairro Residencial Paiaguás, nesta capital, o acusado
RICARDO VIEIRA DA SILVA
, tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo consistente numa cerca, peças de veículos apreendidos, somente não conseguindo seu intento por motivos alheios à sua vontade.

Na data dos fatos, o denunciado fez um buraco na cerca e adentrou no local do crime, porém, antes de realizar seu intento, foi flagrado por um prestador de serviços que o indagou sobre o que fazia naquele local, tendo respondido que procurava alumínios para vender. Em seguida, foragiu pelo mesmo buraco da cerca para o matagal próximo.

Investigadores de Polícia daquela unidade policial foram informados do ocorrido e saíram à procura do denunciado, logrando aborda-lo e prendê-lo em flagrante delito (...)”
(Id. 59998063, pp. 1-3)
.

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado como incurso nas sanções do art. 155, § 4°, inciso I, c/c

o

art. 14, inciso II, ambos do CP.

Após o trâmite

regular do processo, a magistrada sentenciante entendeu por bem absolver o recorrido, ao argumento de que as provas judicializadas não são suficientes para sustentar um decreto condenatório (Id. 59998472, pp. 1-4).

Contra essa conclusão é que se insurge o Ministério Público, aduzindo, para tanto, provas robustas para certificar a autoria e materialidade delitivas.

Sem razão, contudo.

No caso, a
materialidade
do crime ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 5999864, p. 2), termo de depoimento (Id. 59998064, p. 3-5) e boletim de ocorrência (Id. 59998064, p. 13).

Entretanto, o mesmo não se pode afirmar em relação à
autoria
, porquanto, há nos autos somente indícios, o que, como se sabe, isoladamente não serve para fundamentar condenação, impondo-se, assim, a absolvição do acusado por aplicação do
in dubio pro reo
.

O apelado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, declarou que,
in verbis
:

“(...) por volta de 10:00 horas, adentrou no pátio desta Unidade Policial, onde encontra-se diversos veículo apreendidos, peças de automóveis e materiais em alumínio, e confessa que ia Furtar alumínios, ferros ou objetos para vender, mas não teve êxito, pelo fato de ser visto por "um senhor" em que não sabe informar o nome, mas ele lhe perguntou o que estava fazendo naquele local e que era para permanecer parado, tendo o interrogando evadindo-se do local, e embrenhou-se na mata, existente ao lado desta Delegacia, dando acesso a Assembleia Legislativa, local onde foi detido pelos Investigadores desta Unidade Policial, que lhe deram voz de prisão, sendo conduzido até a esta Delegacia; QUE, alega que foi orientado por um morador de Rua, a adentrar no pátio desta Delegacia para praticar furto de objetos, mas não sabe informar o nome do morador de Rua; Que, teve acesso ao pátio, através de um buraco existente na tela da cerca;”
(Id. 59998064, p. 8).

No entanto, não foi interrogado em Juízo, por encontrar-se em local incerto e não sabido, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia (Id. 59998469).

O policial
Luiz José Jac de Jesus Nero
, por sua vez, única testemunha inquirida na fase judicial, narrou não ter presenciado o fato.

Confira-se:

“(...) na verdade foi o Lara, o prestador de serviço, que chegou na delegacia e nos informou que ele havia visto uma pessoa lá dentro do pátio,

que ficam os veículos apreendidos da delegacia. Falou que ele viu uma pessoa, e essa pessoa saiu correndo pra dentro do mato. De mediato, nós pegamos a viatura, demos a volta pela Assembleia Legislativa e localizamos esse rapaz que estava saindo lá de dentro como sendo o que estava lá dentro do pátio (...)”
(Id. 59999452, p. 2)

Como mencionado na sentença, o único depoimento que poderia implicar juízo de certeza sobre a autoria é aquele realizado pela testemunha
Jordaly Benedito de Lara
, contudo não houve a ratificação das declarações em sede judicial.

Conclui-se, portanto, que o único depoimento colhido no decorrer da instrução processual, não

é

provas suficientes para imputar ao réu a autoria do ato criminoso, mormente quando nada soube informar sobre o furto, apenas ouviu dizer de outra testemunha, e quando nada foi encontrado na posse do acusado.

A inexatidão probatória é sinônimo de
carência
de prova suficiente para prolação de condenação e, como se sabe, é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidas, de forma indene de dúvidas, a autoria e
a

materialidade delitivas.

Desse modo, considerando que a autoria não foi suficientemente comprovada durante a instrução processual,

e que, em um Estado democrático de Direito, indícios não se prestam para fundamentar condenação, não resta alternativa senão manter a absolvição do recorrido.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020